Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-69.2022.8.11.0024
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000258-69.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA NERES SANTOS - CPF: 005.564.741-39 (RECORRENTE), MARCONI DOS SANTOS FONSECA - CPF: 481.737.543-49 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA CARVALHO DE MORAIS - CPF: 550.650.903-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
PRESTADORA DE SERVIÇOS DIGITAIS. REDE SOCIAL. PERFIL HACKEADO. USUÁRIA DA REDE SOCIAL VÍTIMA DE
GOLPE
RELACIONADO A FALSA VENDA DE PRODUTO. FALHA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 173029798, na reclamação nº 1000258-69.2022.8.11.0024, do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada do Guimarães, que julgou parcialmente procedente o pedido, para exclusão definitiva de perfil na rede social Recorrida, sem dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dano moral indenizável.

A conclusão da sentença é de que o perfil da rede social da Recorrente junto à Recorrida, foi hackeado, tendo sido utilizado para aplicação de golpes nos seguidores. Ainda, do mesmo modo, restou incontroversa a ausência de atendimento célere quando da notificação do corrido, para imediata exclusão do perfil (
@priscila.neres23
).

Portanto, no caso, resta apurar se o fato e sua repercussão têm reflexo extrapatrimonial em relação à Recorrente.

A rigor, o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Contudo, no caso, a sentença reconheceu a apropriação do perfil da Recorrente, por terceiros, para a prática de “golpes”.

Nesse contexto, é de se reconhecer que a imagem da Recorrente, perante seus seguidores e no período de apropriação indevida do perfil, seguiu maculada pelo erro, independentemente da efetivação dos “golpes” pretendidos.

Daí, considerando que esse resultado decorreu de falha na prestação do serviço, a indenização por dano moral é devida.

Nesse sentido:

“Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Autora que teve sua conta em rede social (Instagram) invadida por terceiros (hacker). Determinação para a provedora de aplicação providenciar os meios necessários para a recuperação do acesso. Inexistência de dispositivos de segurança hábeis a evitar o acesso por hacker. Falha na prestação de serviço consubstanciada. Ausência de demonstração de que o serviço tenha sido restabelecido antes da propositura da ação. Determinação de restauração cientificada à ré poucos dias depois da reportada invasão. Indenização por danos morais mantida em R$5.000,00. Valor que se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do caso concreto. Ré que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com os ônus da sucumbência. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP - 26ª CDPv – RApC nº 1018467-98.2023.8.26.0100 – rel. Desembargadora Maria de Lourdes Lopez Gil – j. 21/09/2023).

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença de recorrida;
a.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023